Tribunal: STF
Processo: HC 114579
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. DESCONSIDERAÇÃO E DESENTRANHAMENTO DO AUTO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. 



    O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    Verificada fundamentação suficiente na decisão indeferitória de desconsideração e desentranhamento do auto de avaliação da res furtiva e de absolvição sumária, conjugada à falta de comprovação de prejuízo, não há como reconhecer a nulidade do ato.



    Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.